Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PARCELAS NÃO PAGAS. NÃO CABIMENTO. EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Descabe a alegação de fraude relacionada com o aplicativo da instituição financeira quando o cliente, ao ser direcionado ao pagamento do boleto bancário para saldar a dívida, deixa de observar a quem estava pagando, elemento crucial e exigível de cautela.
3. Nesse contexto, não prospera a pretensão de suspensão da exigibilidade das parcelas correspondentes pela falta de demonstração da probabilidade do direito, porquanto não há provas de que o banco deu causa à fraude.
4. Recurso não provido.